Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE SEGURADORA E CORRETORA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória da nulidade do contrato de plano de saúde e condenatória em ressarcimento de valores pagos e reparação por dano moral. Recurso da parte ré suscita a ilegitimidade passiva e no mérito postula a improcedência do pedido.
2 – Preliminar de ilegitimidade. Asserção. Conforme já assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1834003 / SP 2017/0254167-9 Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Se a assertiva do réu é de que a posição jurídica do autor não o coloca na condição de responsável, afastar essa assertiva com base nas provas produzidas e argumentos trazidos é questão de mérito a que se chega somente após o julgamento.
3 – Do mérito. Negócio jurídico. A parte autora diz que firmou contrato de seguro de saúde com a segunda ré mediante a intermediação da segunda, o qual não foi cumprida, eis que as carteiras de beneficiário não foram fornecidas e por isso pede a declaração de nulidade do contrato e condenação em perdas e danos. A segunda ré nega a existência do contrato, afirmando que o pretenso corretor não agiu em seu nome. O pedido da autora foi feito em causa própria, razão pela qual se releva eventual falha técnica, como o pedido de nulidade ante o descumprimento. A verdade, no entanto, é que não há qualquer prova de que a primeira ré tinha autorização para firmar contrato em nome da seguradora. Não há qualquer escrito que vincule a ficha assinada pela autora à Seguradora, a não ser um e-mail com a logomarca da seguradora que, dada a fragilidade e facilidade de contrafação, nada prova. A incerteza se amplia quando vem aos autos uma empresa com o nome muito semelhante ao da primeira ré mas com CNPJ totalmente diferente (V M Corretora Ltda CNPJ 13873950/0001-72/ VM Corretora de Seguros Ltda CNPJ 278305800001-09) afirmando que não se trata da mesma empresa. Ademais, a primeira ré foi excluída do processo. Neste quadro, sou por entender que a primeira ré não tinha autorização para comercializar os serviços da segunda e por isso não se formou a cadeia de serviços necessária ao reconhecimento da responsabilidade civil.
4 – Inexistência. A nulidade do contrato, pedida pela autora, pressupõe vício de vontade na sua formação. No caso em exame, contudo, sequer houve manifestação de vontade por parte da segunda ré, de modo que não se cuida de nulidade, mas de inexistência do contrato, impertinência técnica que não foi observada pela autora em razão de litigar em causa própria sem conhecimento jurídico. Tal falta, contudo, não lhe causa prejuízo, pois a nulidade e a inexistência, neste caso, tem efeito semelhante, que é o de não vincular as partes, o que se declara obiter dictum.
5 – Responsabilidade civil. Solidariedade. A responsabilidade solidária entre a seguradora e a corretora do seguro não constitui a regra, mas a exceção (AgInt no REsp 1729608 / PR 2018/0050534-7 Relator, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (DJe 06/05/2019). No caso em exame a ré sequer chegou a aceitar a proposta, e não se tem notícia se alguma proposta lhe foi apresentada pela pretensa corretora, de modo que a relação contratual não chegou a se completar. Assim, não há que se falar em existência de contrato, nem em cobrança. Neste sentido o STJ: REsp 202613 / ES 1999/0007887-0 Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (DJ 12/06/2000): “A seguradora não é responsável pelo pagamento do seguro quando não recebe a parcela do prêmio, retida pela corretora, que responde pela má prestação do serviço, na forma de precedentes da Corte.” Assim, o caso é de se rejeitar o pedido de condenação por danos materiais e morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
E